Tribunal: TJBA
Processo: 8020531-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020531-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARIA DE LOURDES SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): MARIO MARCOS CATELAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA FILHA COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de MARIA DE LOURDES SANTOS DE JESUS, presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, após ser flagrada tentando ingressar em unidade prisional com entorpecentes. A paciente é mãe de uma criança de 07 (sete) anos de idade, diagnosticada com necessidade de procedimento cirúrgico, o que exige a presença e os cuidados maternos para o acompanhamento médico e a recuperação pós-operatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva em regime fechado, ou se é devida a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, considerando (i) a condição da paciente como mãe e única responsável por criança menor de 12 anos, (ii) a ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada, e (iii) a necessidade comprovada de cuidados de saúde específicos para a filha menor. III. Razões de decidir 3. A legislação processual penal estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra o próprio filho ou dependente. 4. Embora a conduta imputada — tentativa de ingresso com drogas em estabelecimento prisional — revista-se de gravidade concreta, a situação de saúde da filha menor, que possui cirurgia agendada, configura circunstância excepcional que torna a presença materna indispensável, em prestígio ao princípio da proteção integral da criança. 5. A adoção da prisão domiciliar, cumulada com o monitoramento eletrônico e a restrição de perímetro, revela-se providência cautelar adequada e suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ao mesmo tempo em que resguarda os direitos fundamentais da infância e observa as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida para confirmar a medida liminar que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico. Tese de julgamento: " 1. A prisão preventiva de mãe de criança menor de 12 anos deve ser substituída por prisão domiciliar quando ausentes violência ou grave ameaça e o delito não for praticado contra a prole. 2. A comprovação de necessidade de intervenção cirúrgica da filha menor reforça a imprescindibilidade dos cuidados maternos, em atenção ao princípio da proteção integral da criança. 3. A cumulação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico assegura a proporcionalidade da medida, compatibilizando a proteção à infância com a garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 227; Código de Processo Penal, arts. 318, V, e 318-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 731.648/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020531-48.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES SANTOS DE JESUS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.